Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1422 E PÁRAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. PARTILHA ENTRE OS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS, CRÉDITOS TRABALHISTAS E O CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ART. 83, 84 e 85 DA LEI DE FALÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto a hipoteca, a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas quem em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. (Art. 1422 e Parágrafo único do Código Civil).
2. O art. 84 da Lei de Falência elenca os créditos que são considerados extraconcursais e que devem ser pagos com precedência sobre os créditos mencionados no art. 83 da mesma.
3. Dessa forma, se o cumprimento de sentença tem como objeto o pagamento de todo o quadro geral de credores e, dentre esses há os créditos extraconcursais e trabalhistas, estes tem preferência em detrimento do crédito hipotecário, nos termos dos artigos 83, 84 e 85 da Lei de Falências.
4. Recurso desprovido.